Tribunal: TJDFT
Processo: 0701797-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VERBA SALARIAL. PENHORA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRENTES. CONTRADIÇÃO EXTERNA. NÃO CABIMENTO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, por maioria, deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento do embargante para reduzir o percentual fixado a título de penhora salarial.
2. A omissão que autoriza a oposição dos aclaratórios é aquela referente à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado. Já a contradição deve ser entendida como incompatibilidade lógica (desacordo ou discrepâcia) entre duas proposições integrantes de um mesmo aresto (contradição interna) – vícios inocorrentes na hipótese.
3. Incabível o requerimento subsidiário de redução do percentual fixado a título de penhora neste momento processual, pois, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, limitada à correção de vícios de contradição, omissão ou obscuridade.
4. Em caso de discordância da fundamentação expendida no acórdão resistido, deve a irresignação ser deduzida pela via adequada, não se prestando os embargos de declaração ao reexame da matéria.
5. O enfrentamento da controvérsia posta em julgamento já se mostra suficiente para fins de prequestionamento, pois o voto condutor considerou os pontos e questões levantadas pelo embargante.
6. Recurso conhecido e desprovido.